Tribunal: TJDFT
Processo: 0730232-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ATUALIZADO. CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A parte apelante alega nulidade da sentença uma vez que não foi concedida a oportunidade de manifestação das partes quanto aos cálculos da contadoria judicial.
2. Observa-se dos autos que foi proferida sentença após a certidão de juntada dos cálculos da Contadoria Judicial, sem que fosse oportunizada a manifestação das partes.
3. Sem que os apelantes fossem intimados para se manifestar sobre os cálculos da contadoria e/ou sobre a quitação do débito, não é possível a expedição da RPV, sob pena de ofensa ao contraditório e a ampla defesa das partes e configuração de cerceamento de defesa (Arts. 9o e 10 do CPC).
4. Em homenagem aos princípios da economia processual, celeridade e instrumentalidade das formas, eventual reconhecimento de nulidade reclama a ocorrência de prejuízo concreto, o qual restou configurado na hipótese em apreço, uma vez que o valor do RPV foi inferior ao requisitado no cumprimento de sentença.
5. Apelação conhecida e provida.